Tribunal: TJSP
Processo: 0002186-24.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000523645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002186-24.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
WANDERSON HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS DE LIMA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. Por maioria de
votos., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voto número 47.205
Agravo em Execução no 0002186-24.2020.8.26.0154
(Exec. no N/C
Unidade Regional de Departamento Estadual de Exec.
Crim. - São José do Rio Preto/DEECRIM UR8)
Agravante: WANDERSON HENRIQUE PINHEIRO DOS SANTOS DE LIMA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 40, acrescenta-
se que fora homologado o cálculo das penas impostas ao sentenciado
Wanderson Henrique Pinheiro dos Santos de Lima, que manteve o lapso
de três quintos (60%) para fins de aquisição do requisito objetivo da
progressão de regime.
Wanderson Henrique Pinheiro dos Santos de Lima agravou,
por intermédio da Defensoria Pública, à fl. 01, que apresentou as razões, às
fls. 02/06, buscando a retificação do cálculo de pena para constar o prazo de
40% para fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova
redação do artigo 112, inciso V, da Lei das Execuções Penais, eis que o
lapso de 60% é restrito aos condenados reincidentes em crime hediondo, o
que não é o caso do sentenciado.
O recurso foi contrariado pelo Ministério Público, que verteu ao
improvimento (cf. fls. 46/49); a decisão foi mantida, no respeitável despacho
de fl. 50; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 58/61, opinou por seu
improvimento.
É o relatório.
2- O agravo comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90, que
expressamente estabelecia para fins de progressão de regime o
cumprimento de 3/5 da pena para os condenados por crime hediondo que
fossem reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se
comum ou se em crimes hediondos ou equiparados), foi expressamente
revogado com o advento da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
Dessa forma, considerando a ausência de previsão legal
acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de
progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por
crime hediondo ou equiparado, mas é reincidente em crime comum,
deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser
adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei
de Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que
este percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou
equiparado, primários. A propósito “[...] Assim, como não é crime hediondo,
não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP,
introduzido pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser
reincidente específico (reincidência em crime hediondo): Lei de Execuções
Penais: Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...] VII -
60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática
de crime hediondo ou equiparado; Também não deve incidir a fração de 3/5,
do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins
de lapso temporal para progressão de regime, uma vez que foi revogado
pela nova lei acima citada, cuja revogação foi mais benéfica ao executado,
porquanto o texto do dispositivo considerava reincidência de qualquer crime,
comum ou hediondo. Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990): Art. 2o [...] § 2o
A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se
o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o
disposto nos §§ 3o e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984
(Lei de Execução Penal). (Redação dada pela Lei no 13.769, de 2018)
(Revogado pela Lei no 13.964, de 2019) Para a progressão de regime, então,
em razão do crime de tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela
Lei de Tráfico de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima
mencionada, porque embora revogada pela nova lei (13.964/2019), é
equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de Execuções Penais,
introduzido pela nova lei citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no 533.016 MG;
Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca Decisão Monocrática; Data de
Publicação: 31.03.2020).
Assim, o lapso temporal a ser exigido para a progressão
de regime, no caso em questão, deve ser de 40%.
Ante o exposto, por maioria, dá-se provimento ao agravo
em execução interposto, para cassar a decisão que homologou o
cálculo de liquidação de penas e determinar a elaboração de novo
cálculo, observando-se a orientação supra. Declarará voto vencido o
Exmo. Des. Revisor.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Agravo de Execução Penal n. 0002186-24.2020.8.26.0154
Comarca de São José do Rio Preto - DEECRIM UR8
Agravante: Wanderson Henrique Pinheiro dos Santos de Lima
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 39033
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execuc a~o interposto em favor do
sentenciado Wanderson Henrique Pinheiro dos Santos de Lima, contra a r.
decisa~o da MMa. Jui ́za de Direito da Vara das Execuc o~es Criminais da
Comarca de Sa~o Jose ́ do Rio Preto (fl. 30), que indeferiu o pedido de
retificac a~o do ca ́lculo de penas.
Sustenta que o apenado na~o e ́ reincidente especi ́fico na
pra ́tica de crime hediondo ou equiparado, de modo que o lapso aplica ́vel para
progressa~o de regime seria de 40% (2/5) e na~o 60% (3/5), conforme a
alterac a~o legislativa promovida pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime).
Busca a reforma da decisa~o, aplicando-se a lei penal mais
bene ́fica, com a necessa ́ria retificac a~o do ca ́lculo para constar o prazo de 40%
(2/5) para fins de progressa~o de regime, nos termos da nova redac a~o do artigo
112, inciso V, da Lei de Execuc a~o penal, trazida pela Lei n. 13.964/2019.
Recurso bem processado, mantida a r. Decisão (fl. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo (fls. 58/61).
É o relatório.
Sua Excelência, o Relator, Desembargador Cardoso Perpétuo
propõe seja provido o recurso, para cassar a decisão que homologou o cálculo
de liquidação de penas, determinando a elaboração de novo cálculo,
observando-se a orientação descrita em seu voto.
Pois bem.
Respeitados posicionamentos em sentido contrário, ousa-se
divergir, para propor seja negado provimento ao recurso.
Com efeito, o novel artigo 112 da Lei de Execução Penal na~o
utiliza o termo “reincidente especi ́fico”.
A aplicac a~o das frac o~es previstas nos incisos IV, VII e VIII se
baseia na reincide ncia, independente da natureza do crime anterior.
Quando a Lei de Execuc a~o Penal, em seu artigo 112, inciso
VII, falou em reincidente, na pra ́tica de crime hediondo ou equiparado, na~o
tratou dos reincidentes especi ́ficos.
A norma dispo~e:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade sera ́ executada em forma
progressiva com a transfere ncia para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela pra ́tica de crime hediondo ou equiparado, se for
prima ́rio;
(...) VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidente na pra ́tica de crime hediondo ou equiparado”.
E ́ importante recordar que, desde o advento da Lei 11.464/07,
alterando a Lei dos Crimes Hediondos, a progressa~o de regime envolvendo
crimes hediondos ou equiparados passou a ser condicionada ao cumprimento
de 2/5 da pena, se o apenado fosse prima ́rio, e de 3/5, se reincidente. Desde
enta~o, pore ́m, pacificou-se que a exige ncia do cumprimento do lapso de 3/5
na~o dependeria da natureza desta reincide ncia (gene ́rica ou especi ́fica), assim
como, tampouco, seria relevante estar-se diante de delitos dolosos ou
culposos. Enfim, presente a reincide ncia, a frac a~o a ser cumprida na execuc a~o
de um crime hediondo ou equiparado sempre seria de 3/5 da pena aplicada.
Ale ́m disso, quando a lei deseja se referir a` reincide ncia
especi ́fica ela o faz de maneira expressa.
Ademais, na~o parece que a pro ́pria literalidade das expresso~es
- “reincidente na pra ́tica de crime hediondo ou equiparado” e “reincidente em
crime hediondo ou equiparado com resultado morte” - tornam, por si so ́, a
reincide ncia em especi ́fica, ja ́ que ambas expresso~es podem, sem prejui ́zo, ser
entendidas para se referir ao condenado que se tornou reincidente por praticar
crime hediondo ou equiparado ou com resultado morte.
A interpretac a~o realizada pela i. Defesa representaria evidente
abrandamento no cumprimento de pena dos condenados por crimes
hediondos ou equiparados, afastando-se do escalonamento mais rigoroso que
o artigo 112 da nova legislac a~o (Pacote Anticrime) procurou criar.
Afinal, ao ser assim interpretado, muitos condenados que, ate ́
o advento da alterac a~o precisariam ter cumprido 3/5 da pena, passariam,
desde logo, a ter como lapso para cumprimento a nova frac a~o de 2/5, como se
prima ́rio fossem, acarretando, como mencionado, um evidente tratamento mais
brando, inclusive, para aqueles casos de condenados por crimes hediondos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, e ́ incabi ́vel a aplicac a~o da frac a~o de 2/5 (40%), com
base no artigo 112, inciso V, da LEP, pois exige literalmente a primariedade.
Desse modo, sentenciado pela pra ́tica de crime equiparado
aos hediondos e sendo reincidente, a frac a~o de cumprimento de pena para a
progressa~o de regime e ́ a de 3/5 (60%).
Assim, pelo meu voto, nega-se provimento ao apelo.
Augusto de Siqueira
- 2o Juiz -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
NILO CARDOSO PERPETUO
115A6BEC
5
8
Declarações
de Votos
LUIZ AUGUSTO DE SIQUEIRA
115AACC3
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002186-24.2020.8.26.0154 e o código de confirmação da tabela acima.